Tribunal: TJDFT
Processo: 0746690-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA INFOJUD E RENAJUD. PROCESSO SUSPENSO. ART. 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.
2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional.
3. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça.
4. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Suspenso o processo executivo por execução frustrada (art. 921, III do CPC), a realização de novas medidas de buscas de bens dependem de indicação de sua viabilidade e necessidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.